Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-09.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701638-09.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALUIZIO LOPES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 62840641) interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de sentença (ID 62841513) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo ora Apelante em face de ALUIZIO LOPES DA COSTA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Trata-se de ação proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de ALUIZIO LOPES DA COSTA, devidamente qualificados. A decisão de ID 186395164 determinou a emenda da peça inicial, especificando, ponto a ponto, as instruções a serem atendidas pela parte autora. A parte autora compareceu aos autos para fins de emenda, todavia não comprovou a notificação extrajudicial da ré. É o relatório. Decido. Em análise, de acordo com o art. 321 do NCPC, foi determinada a emenda à inicial, sob pena de indeferimento da inicial, para que o autor esclarecesse nos autos a planilha de débito da coluna intitulada " Parcela N°: 14, Data de vencimento: 05/12/2023 ", tendo em vista que menciona a parcela no valor de R$ 75,12, recolhesse eventuais custas complementares e para que juntasse aos autos a notificação que demonstrasse a comprovação da mora, tendo em vista que a notificação anexada não teve a completa conclusão do envio ao endereço constante no contrato, eis que o AR retornou com a informação de “endereço insuficiente”, o que demonstra que não houve ao menos a possibilidade de conclusão do envio ao devedor, não servindo, assim, para comprovar a constituição em mora (ID 186395164). Nesse sentido, a parte autora juntou nos autos a petição de ID 187816108, contudo não atendeu a decisão do item "c" da emenda (ID 186395164), no qual foi concedido através da decisão de ID 188000435 o derradeiro prazo para que atentasse ao comando. Ademais, a parte autora juntou nos autos a petição de ID 189999221, contudo, não foi acolhido por meio da decisão de ID 191659305, sobretudo porque o julgado informado não constitui caso de repercussão ou recurso repetitivo. Não obstante, o autor juntou nos autos a petição de ID 193338882, requerendo a reconsideração do despacho, contudo, não demonstrou a comprovação da mora. Além disso, a correta instrução da petição é ônus que recai sobre a parte autora. Ao juízo cabe promover o imediato e correto andamento do feito, lhe sendo vedado conceder privilégios às partes litigantes não previstos na legislação, sob pena de se ver prejudicada sua imparcialidade, violando o princípio do juízo natural. Por fim, não tendo cumprido a determinação judicial, nos termos em que lhe foi dirigida, cumpre ao Magistrado promover o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código Civil ou apresenta óbices ao deslinde da causa, com julgamento do mérito, deve ser determinada a emenda, nos termos do artigo 321 do mesmo diploma legal. Desse modo, o juiz, ao verificar a necessidade de emenda à petição inicial, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de seu indeferimento, nos termos do art. 330, inciso IV, do CPC/2015, combinado com o já citado artigo 321. Acaso não seja atendida a determinação a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, é medida que se impõe. 2. A falta de atendimento a comando judicial de emenda à petição inicial torna imperioso o seu indeferimento. 3. Prescinde a intimação pessoal da parte ou de seu causídico, pois tal diligência destina-se a suprir eventual falha no processamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 485, §1o, do CPC. Observa-se, assim que as hipóteses previstas no artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso III, ambos do CPC, não se confundem, pois tratam de situações autônomas e distintas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1772119, 07040338720238070010, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução do mérito. Custas processuais finais pela parte autora. Sem honorários advocatícios, vez que a relação processual não se perfectibilizou. Após o trânsito em julgado da sentença, expeça-se intimação para os requeridos nos termos do Art. 331, § 3o, do CPC. Em seguida, feitas as anotações e dada a baixa, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença publicada eletronicamente. Registre-se. Intime-se. Em suas razões recursais, o autor alega que: (i) preliminarmente, a sentença viola o tema 1132 do STJ; (ii) o Juízo de origem indeferiu a inicial em razão de não ter considerado que o Autor demonstrou a notificação da devedora, visto que na carta dos correios consta a informação de que a notificação não foi entregue por endereço insuficiente; (iii) o Apelado indicou seu endereço quando da celebração do contrato, endereço o qual foi enviada a notificação, portanto, a notificação é válida; (iv) a culpa pela impossibilidade de recebimento da notificação é da Apelada, que, ao celebrar o contrato, não informou corretamente seu endereço, faltando com os princípios da lealdade e boa-fé contratual; (v) a notificação que retorna com informação de endereço insuficiente é válida, conforme já decidido pelo STJ; (vi) o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n.o 1237699-SC, afirmou que está consolidado no STJ o entendimento de que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento; (vii) devem ser prequestionados os temas em debate. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, seja anulada a sentença Apelada, com a concessão da liminar de busca e apreensão e a expedição do competente mandado. Preparo (ID 62841516). Sem contrarrazões (ID 62841521). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, em razão de julgamento em sede de repetitivos, a decisão será prolatada de forma unipessoal por esta Relatoria, em razão da exceção ao princípio da colegialidade, prevista no art. 932, inc. V, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao Devedor que retorna com a informação de “endereço insuficiente” é suficiente para constituição em mora do Devedor, fundamento que ensejou o indeferimento da inicial pela sentença recorrida. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. As hipóteses legais de indeferimento estão expostas no art. 330 do Código de Processo Civil, sendo certo que são taxativamente previstas pela legislação, confira-se: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. (...) Assim, dentre as hipóteses de indeferimento, apresenta-se o não atendimento da disposição do art. 321 do CPC, o que se consubstancia no não preenchimento dos requisitos da petição inicial, como a instrução com os documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após ter sido instada a emendar a inicial. O descumprimento da diligência pelo autor autoriza o juiz a indeferir a petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Dessa forma, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. No caso em análise, é possível constatar que o Apelante apresentou todos os documentos necessários para o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, atendendo ao disposto nos arts. 319 e 320 do CPC e nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/69. As partes celebraram contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia no contrato de financiamento de veículos de ID 62840645; o inadimplemento do Réu e a mora foram devidamente comprovados na notificação de 62840646 - Pág. 2 Em que pese a sentença ter reconhecido o descumprimento da ordem de emenda, o Apelante aponta que o envio da notificação para o endereço indicado no contrato, ainda que retorne com a informação de endereço insuficiente, seria suficiente para constituir o devedor em mora. Com razão o Apelante Autor. Conforme entendimento fixado no julgamento dos REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese repetitiva: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Da leitura do voto do Ministro que lavrou o Acórdão, João Otávio de Noronha, nota-se que este relatou expressamente que a hipótese em que a notificação retorna com a anotação de endereço insuficiente está alcançada pela tese repetitiva: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou, em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo (REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual não foi concretizada em decorrência da certidão dos correios de que a carta deixara de ser entregue no endereço do destinatário pelo motivo “ausente” (REsp n. 1.951.888/RS) –, como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”.” Isso porque, pela tese proposta, a obrigação do credor limita-se a provar o envio da notificação extrajudicial ao devedor no mesmo endereço que consta do instrumento contratual, sendo irrelevante a prova do recebimento. (grifos nossos). Portanto, não há vício de notificação do Devedor, haja vista que a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço indicado pelo cliente constante da cédula de crédito bancário de ID 62840645, de forma que a constituição em mora do Apelado restou efetivamente comprovada para fins do ajuizamento da presente ação de busca e apreensão. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito. Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando que não houve sua fixação no Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024 18:09:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador